Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. ALUGUEL. IMÓVEL. PROBLEMAS GRAVES. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. IMÓVEL INSALUBRE. CAUSA PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANOS MORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DE SIMPLES DISSABOR, ABORRECIMENTO OU IRRITAÇÃO COTIDIANA. ABALO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. ALUGUEIS ATRASADOS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. DEVIDOS. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. DANO MATERIAL AO IMÓVEL. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido provas da falta de condições de habitabilidade do imóvel decorrente de infiltrações, com existência de inúmeras paredes mofadas e estufadas, comprometendo a salubridade do imóvel.
3 A falta de condição de habitabilidade é causa para resolução do contrato de aluguel (culpa do locador), sendo devida a multa contratual, assim como é devido o pagamento dos danos materiais efetivamente comprovados nos autos.
4 Dano moral. Constatado o dano à moradia do autor tornando-a inabitável, com risco pessoal a sua integridade física, este fato é mais que suficiente para extrapolar o simples e mero dissabor/aborrecimento/irritação, sendo capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4.1 A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
4.2 No caso, o valor fixado R$ 2.500,00 para cada autor é adequado, consoante critério de razoabilidade.
5 Reconvenção. Embora a rescisão se de por culpa do locador, é devido o pagamento das prestações inadimplentes até o momento da entrega das chaves acrescidas do consectário contratual, assim como danos materiais causados ao imóvel devidamente comprovado.
5.1 Não é cabível a multa contratual em favor do locador, uma vez que ocorreu a resolução contratual, sendo a multa aplicada em favor do locatário.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.